Tribunal: TJMT
Processo: 0004815-14.2012.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0004815-14.2012.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Peculato]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), WENDELL DE PAULA METRAN - CPF: 794.958.181-68 (REPRESENTANTE), ANTONIO TRAJANO FILHO - CPF: 053.295.824-15 (ADVOGADO), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WENDELL DE PAULA METRAN - CPF: 794.958.181-68 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OCORRÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AS TESES DA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIAS ANALISADAS E DEBATIDAS NO ACÓRDÃO ATACADO – DESNECESSIDADE DE REBATER PONTO A PONTO AS TESES DA DEFESA – SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA À PREVISÃO CONTIDA NO ART. 619 DO CPP – REEXAME DE PROVAS – VEDAÇÃO – IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A MERA REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Não se admite o manejo dos embargos de declaração visando rediscutir matéria já decidida à unanimidade em plenário, mormente quando o acórdão está fundamentado nos elementos juntados nos autos, não havendo se falar em omissão, sendo desnecessário rebater, de forma pormenorizada, todas as
teses arguidas pela defesa.

Embargos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

js-k

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pela defesa de
Wendell de Paula Metran
, contra decisão colegiada tomada
à unanimidade
de votos na sessão do dia 13/05/2020 (id. 42605999) desta 3a Câmara Criminal, nos autos da Apelação Criminal no 000481514-2012.8.11.0042, código 325296,
que desproveu o recurso defensivo
para manter incólume a sentença que condenou o embargante pela prática do crime previsto no art. 310, do Código Penal Militar, à pena de 03 (três) anos de reclusão, no regime aberto.

Na minuta apresentada no Id. 44768489, a defesa sustenta a ocorrência de
omissão
do respectivo acordão, ao argumento de que não foram analisadas todas as teses defensivas, especialmente no que concerne à negativa de autoria por ausência de provas, enquadramento da tipificação do crime de peculato e o pedido de desclassificação para o crime de peculato culposo. Forte nessas razões, pugna pelo suprimento das alegadas omissões.

As contrarrazões aos aclaratórios não foram colhidas por não estar evidenciado os efeitos infringentes do embargo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020